Tribunal: TJMT
Processo: 0001204-72.2014.8.11.0110
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001204-72.2014.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), NIVALDO ARAUJO BESSA (APELANTE), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON GOMES ADORNO - CPF: 038.572.111-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Egrégia Câmara:

Nivaldo Araújo Bessa

interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento em regime
fechado
, de
6

anos
e
8 meses
de
reclusão
e
ao pagamento de
500 dias-multa
, pela autoria do crime de Tráfico de Droga, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (Id. 25717490).

Em suas razões recursais,
buscou ser
absolvido
devido à alegada falta de prova da autoria delitiva, ou a
desclassificação
para o crime de Uso de Droga. Se vencido vier a ser nessa tese, almejou a retificação da dosimetria penal com a aplicação da especial diminutiva do
art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06
e a
substituição
da sanção privativa de liberdade por
restritivas de direitos
(Id. 25717490).

Nas contrarrazões, o MP de 1o Grau postulou o
desprovimento
do apelo (Id. 25717491);
igualmente
, em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
34139465
):

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 –
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE
–
DESCLASSIFICAÇÃO
DO TRÁFICO DE DROGAS PARA O ART. 28, DA LEI No 11.343/06 –
IMPOSSIBILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – FIXAÇÃO DA
PENA NO MÍNIMO
LEGAL –
IMPOSSIBILIDADE
– APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. §4o, ART. 33, DA LEI No 11.343/06
–
IMPOSSIBILIDADE
–
SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS -
IMPOSSIBILIDADE
- PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Nivaldo Araújo Bessa

interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento em regime
fechado
, de
6

anos
e
8 meses
de
reclusão
e
ao pagamento de
500 dias-multa
, pela autoria do crime de Tráfico de Droga, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (Id. 25717490).

Em suas razões recursais,
buscou ser
absolvido
devido à alegada falta de prova da autoria delitiva, ou a
desclassificação
para o crime de Uso de Droga. Se vencido vier a ser nessa tese, almejou a retificação da dosimetria penal com a aplicação da especial diminutiva do
art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06
e a
substituição
da sanção privativa de liberdade por
restritivas de direitos
(Id. 25717490).

Nas contrarrazões, o MP de 1o Grau postulou o
desprovimento
do apelo (Id. 25717491);
igualmente
, em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
34139465
):

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 –
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE
–
DESCLASSIFICAÇÃO
DO TRÁFICO DE DROGAS PARA O ART. 28, DA LEI No 11.343/06 –
IMPOSSIBILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – FIXAÇÃO DA
PENA NO MÍNIMO
LEGAL –
IMPOSSIBILIDADE
– APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. §4o, ART. 33, DA LEI No 11.343/06
–
IMPOSSIBILIDADE
–
SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS -
IMPOSSIBILIDADE
- PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020